Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705950-75.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RM SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME APELADO: JOSE ROCHA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RM SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA – ME E OUTRO contra a r. decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolhendo os aclaratórios opostos pela Defensoria Pública, converteu a sentença registrada sob ID 29257461 em decisão parcial de mérito, homologou o acordo firmado entre o apelante e o exequente JOSÉ ROCHA DOS SANTOS, bem como determinou a continuidade do cumprimento de sentença entre a Defensoria Pública e a parte executada, ora apelante, quanto aos honorários advocatícios (ID 29257468). Em suas razões (ID 29257495), o apelante salienta ter realizado acordo com o exequente, o qual foi assinado pelo novo patrono constituído por este, cuja procuração lhe conferiu poderes para transigir e receber, constando expressamente estarem inclusos no valor acordado o quantum devido a título de honorários advocatícios. Defende a prevalência do acordo no qual o exequente acatou o recebimento da quantia de R$ 10.400,00, englobando o montante principal e os honorários advocatícios. Pugna, ao final, seja conhecido e provido o recurso para excluir o apelante do polo passivo do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer seja anulado o acordo homologado por vício substancial, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a devolução da importância vertida pelo recorrente. Preparo regular (ID’s 29257496 e 29257497). Contrarrazões (ID’s 29257507 e 29257516). É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Na hipótese, fora interposta apelação em face de decisão parcial de mérito proferida em fase de cumprimento de sentença. De acordo com a expressa dicção do artigo 1.015, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II. mérito do processo (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dispõe ainda o § 5o do artigo 356 do digesto processual “O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: (...) § 5o. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.” No caso, a decisão contra a qual o recorrente interpôs o recurso de apelação, por determinação legal, desafia recurso de agravo, porquanto o processo não foi extinto. Necessário destacar, ademais, não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese, diante da ocorrência de erro grosseiro, consistente na inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, ainda que respeitado o prazo comum de ambas as formas de insurgência à decisão judicial. A despeito de o prazo ter sido observado, o erro grosseiro quanto ao recurso eleito restou manifesto, haja vista a lei ser expressa acerca da via cabível na hipótese de decisão parcial de mérito, consoante já mencionado, obstando, assim, a incidência do princípio da fungibilidade. Nesse diapasão, "prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, não obstante o princípio da fungibilidade recursal autorizar o recebimento de um recurso por outro, é indispensável que se observe o prazo do recurso correto, a existência de dúvida objetiva, bem como a não ocorrência de erro grosseiro. Dessa forma, cuidando-se de erro manifesto, uma vez que a hipótese retratada não é capaz de gerar qualquer tipo de dúvida objetiva sobre o recurso cabível, tem-se que não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade" (RHC 42.394/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). (grifos nossos) Quanto à dúvida objetiva, importante destacar a lição de Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: "A legitimação do princípio da fungibilidade reside, precisamente, no aproveitamento do ato processual praticado, ainda que equivocadamente e fora dos critérios legais, em situações em que seria excessivo exigir o acerto em sua forma específica. A fungibilidade não se destina a legitimar o equívoco crasso, ou para chancelar o profissional inábil; serve, isto sim, para salvar o ato que, diante das circunstâncias do caso concreto, decorreu de dúvida objetiva." (in Processo de Conhecimento. 7a edição. 2008. p. 512) Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS EXIGIDAS NA EXECUÇÃO E PROSSEGUE O FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão judicial que foi objeto do recurso de apelação interposto pelo ora agravante decretou a prescrição de parte das parcelas contempladas na ação de execução, recebendo a inicial em relação ao período remanescente, o qual não fora acobertado pela prescrição. 2. De acordo com o art. 487, II, do CPC, é de mérito o provimento judicial que decide sobre prescrição ou decadência, devendo esse dispositivo ser aplicado em conjunto com o art. 356, parágrafo único, do mesmo diploma, tendo em vista que o ato judicial não pôs fim ao processo. 3. Em se tratando de decisão que proferiu julgamento parcial de mérito, o recurso cabível é agravo de instrumento. 4. Ademais, a ação prosseguiu em relação aos demais termos, a denotar o erro grosseiro cometido pelo patrono que, ainda, distribuiu o recurso de apelação diretamente no tribunal, como se fora peça autônoma, de competência originária. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1309418, 07139429120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 356, § 5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição da apelação cível como sucedâneo do agravo, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição do recurso de apelação deve-se restringir à hipótese de impugnação de sentença, conforme previsão do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1212114, 07051849120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que, malgrado o juízo de origem tenha denominado sua primeira decisão de sentença (ID 29257461), após acolher os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, fez constar expressamente a conversão da sentença em decisão parcial de mérito (ID 29257468), sendo esta a decisão objeto da insurgência. Logo, não há margem para dúvida quanto ao recurso cabível, pois, repisa-se, à luz do artigo 1.015, inciso II e parágrafo único c/c § 5o do artigo 356, ambos do Código de Processo Civil, não se autoriza a interposição do recurso de apelação em face de decisão que resolve parcialmente o mérito na fase de cumprimento de sentença. Assim, não se pode considerar escusável a interposição de recurso em aberta contrariedade ao que dispõe a legislação processual. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator